Tribunal: CARF
Processo: 10875.004774/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.004774/2003-25
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
inteiramente os embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que o julgamento seja
convertido em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Refere-se o presente processo a apresentação de Embargos de Declaração pelo
sujeito passivo em razão de alegação de ocorrência de vício em desfavor do Acórdão no 3302-
011.178 (fls.533/543), proferido em sessão de 22/06/2021, de minha relatoria, em que restou
decidido, por unanimidade, pelo provimento parcial ao recurso, para reconhecer a extinção dos
débitos de COFINS, dos períodos de 07/1998 a 04/1999 e parcialmente do período de 05/1999, nos
exatos termos consignados na informação fiscal às fls. 524, bem como para excluir a multa de ofício
de 75%, em razão da retroatividade benigna. A Ementa se transcreve abaixo em sua integralidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998, 01/01/1999 a 30/08/1999
AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO A COMPENSAÇÃO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. VALORES PARCIALMENTE HOMOLOGADOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.004774/2003-25
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Retornando os autos da diligência com a informação de que a compensação foi
parcialmente homologada, concluindo-se que o resultado do processo administrativo no
10875.002449/98-17, há que se reconhecer o afastamento de parte da autuação fiscal,
conforme as conclusões consubstanciadas na informação fiscal e a manutenção do
lançamento referente a parte do débito não alcançada pela homologação da
compensação.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS ARROLADOS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente julgados as
normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a multa no lançamento de
oficio do crédito tributário constituído em face da não confirmação dos pagamentos
informados em DCTF. Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não
cabe mais a imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art.
106, II, "c" do CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma fraudulenta.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MORA.
Na forma da legislação de regência, no procedimento de compensação os débitos
remanescentes sofrem a correspondente incidência de acréscimos legais por ocasião do
encontro de contas (valoração), resultando sempre em desequilíbrio quando presente a
mora.
A embargante apontou em seu arrazoado de fls.555/556 a ocorrência de vício de
obscuridade no Acórdão embargado sobre a implicação do resultado do decidido no processo
10875.002449/98-17, uma vez que deixara de reconhecer a integralidade da decisão ali proferida.
Após a análise das alegações feitas pela embargante e seu confronto com os
elementos constantes dos autos realizada em juízo de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma
Ordinária, entendeu que no presente caso não ocorreu propriamente uma obscuridade, mas um erro
de premissa fática, em relação ao deslinde do processo 10875.002449/98-17, o que, aparentemente,
ainda não se encerrou, sendo admitido os embargos opostos, para esclarecer a situação acima
descrita.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos e merecem ser conhecidos, e, no
mérito, merecem ser acolhidos, por verificação de circunstância excepcional e diante de
equívoco material verificado no Acórdão embargado, como passo a demonstrar.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração, para a constituição de crédito
relativo a COFINS, em razão do resultado do indeferimento do pedido de
restituição/compensação de créditos oriundos de recolhimentos a maior de Finsocial, em nome
da embargante nos autos do Processo no 10875.002449/98-17, cuja discussão primária se deu
sobre decadência do direito da contribuinte em pleitear compensação.
Diante dos fatos relevantes, o processo foi convertido em diligência pela Primeira
Câmara, através da Resolução de n° 201-00.772, de 03/08//2008 (fls. 295/297), no intuito de
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

verificar o resultado do processo no 10875.002449/98-17, bem como a repercussão do referido
resultado neste processo que se encontra em litígio.
Em 02/03/2015, sobreveio a informação fiscal de fls. 513/524 (Relatório de
diligência), em que essa relatora se baseou, considerando prescritos os créditos dos períodos de
jan/89 a set/89. Oportuna a transcrição da informação citada:
A tabela abaixo ilustra a diferença apurada entre a decisão do CARF (definitiva na
instância administrativa) conjugada com o resultado da fiscalização, e a planilha de
folha 25, apresentada pelo contribuinte:

Em seguida, para melhor esclarecimento dos desdobramentos que se deram nos
autos e no Processo no 10875.002449/98-17, oportuno a transcrição de parte do Despacho de
Admissibilidade de Embargos:
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“O cerne da questão consiste em saber se a compensação alegada pela
Recorrente foi suficiente para excluir os créditos lançados pelo Auto de Infração
objeto deste processo.
Todavia, a declaração de compensação do sujeito passivo, conforme se
depreende do despacho decisório vestibular, teve como fundamento o fato de que
o direito creditório apontado como compensável, mostrou-se insuficiente para
extinguir integralmente o crédito lançado, restando um saldo devedor
demonstrado na fl. 524, conforme planilha destacada abaixo:
[PLANILHA RESULTADO DA COMPENSAÇÃO CONFORME DESPACHO
DECISÓRIO FLS. 859/861]
Portanto, tendo em vista que a compensação foi parcialmente homologada nos
autos do processo no 10875.002449/98-17, há que se reconhecer o afastamento
de parte da autuação fiscal, conforme as conclusões consubstanciadas na
informação fiscal e a manutenção do lançamento referente a parte do débito não
alcançada pela homologação da compensação.
[...]
III – Da conclusão:
Diante do exposto, dou voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer a extinção do débito de COFINS, dos períodos de 07/1998 a
04/1999 e parcialmente do período de 05/1999, nos exatos termos consignados
na informação fiscal às fls. 524, em face da compensação parcialmente
homologada nos autos do processo no 10875.002449/98-17, bem como para
excluir a multa de ofício de 75%, em razão da retroatividade benigna.”
Constata-se que a decisão considerou o processo 10875.002449/98-17 finalizado,
replicando a planilha de e-fls. 524 e o Despacho Decisório de e-fls. 513/515, que
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

considerou prescritos os créditos dos períodos de jan/89 a set/89, tendo sido cientificado
à embargante em 16/03/2015 (e-fl. 529).
Contudo, em consulta processual ao sítio do CARF, verifico que no processo
10875.002449/98-17, houve decisão proferida no Acórdão CSRF no 9303-01.971, de
12/04/2012, negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
consideração o prazo prescricional para restituição da tese dos cinco mais cinco,
conforme ementa abaixo:
Processo no 10875.002449/98-17
Recurso no 328.469 Voluntário
Acórdão no 930301.971 – 3a Turma
Sessão de 12 de abril de 2012
Matéria FINSOCIAL RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Recorrida TUBOCERTO INDÚSTRIA DE TREFILADOS LTDA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/1989 a 31/03/1992
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. O prazo prescricional para o pedido de repetição
de indébito junto à Administração Tributária é de 10 anos contados do fato
gerador, para pedidos protocolizados anteriormente a 8 de junho de 2005 (data
de entrada em vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005).
RE 566.621/RS com repercussão geral. Art. 72-A do RICARF.
Recurso da Fazenda Nacional Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
FISCAIS, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso especial
O dispositivo foi o seguinte:
“Pelo exposto, NEGO provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
reconhecendo os direito de restituição referente aos indébitos relativos aos fatos
geradores ocorridos no período que vai de outubro de 1989 a março de 1992,
conforme o pedido, resguardado o direito da Fazenda Nacional de verificar a
liquidez dos créditos alegados para proceder à restituição/compensação.”
Em cumprimento à decisão da CSRF, foi emitido novo despacho decisório e abriu-se
novo contencioso, levando à prolatação do Acórdão no 3201-004.854, de 31/01/2019,
cujo voto condutor foi o seguinte:
“Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
O processo teve um primeiro trâmite administrativo onde se discutiu o prazo de
prescrição do pedido de restituição/compensação.
O acórdão da turma ordinária, fl. 772 e seguintes, observou que o pedido fora
feito em 29/10/1998, referente a fatos geradores ocorridos entre 01/1989 e
03/1992, reconhecendo que não houve prescrição para o pedido.
A acórdão acima foi objeto de Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda,
quanto ao prazo de prescrição.
O Acórdão 930301.971 decidiu definitivamente sobre a matéria, pelo prazo de
10 anos. Todavia, essa decisão contém erro material. Transcrevo excerto para
demonstrar:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Deve, portanto, ser mantida a decisão recorrida, considerando que os indébitos
relativos aos fatos geradores posteriores a 29/10/1988, não foram atingidos pela
prescrição, visto que o pedido foi protocolizado em 29/10/1998. Assim são
passíveis de restituição/compensação indébitos relativos aos fatos geradores
ocorridos no período que vai de outubro de 1989 a março de 1992, conforme o
pedido.
Pelo exposto, NEGO provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
reconhecendo os direito de restituição referente aos indébitos relativos aos fatos
geradores ocorridos no período que vai de outubro de 1989 a março de 1992,
conforme o pedido, resguardado o direito da Fazenda Nacional de verificar a
liquidez dos créditos alegados para proceder à restituição/compensação.
Essa decisão não foi objeto de embargos.
Em cumprimento, o Despacho Decisório considerou prescritos os períodos
anteriores a outubro de 1989, cf. fls. 859 e seguintes.
A decisão recorrida reconheceu a prescrição a partir de outubro de 1988, ou seja,
reconheceu a possibilidade da restituição para os fatos geradores a partir de
01/1989.
Confira-se excerto (fl.909):
A decisão definitiva proferida pelo CARF, Acórdão no 930301.971 3 a Turma, às
fls. 819/823 (fls. 815/819), c/ o Acórdão 30239.739, às fls. 590/595 (fls.
588/593), da 2a Câmara, reconheceu o direito de o interessado repetir/compensar
os indébitos apurados para as competências de janeiro a setembro de 1989.
Todavia, não corrigiu o levantamento fiscal que considerou prescritos esses
mesmos períodos.
Desse modo, a recorrente tem razão quanto aos períodos não considerados pelo
Despacho Decisório, posto que cumpriu determinação do Carf com erro material.
O erro material deve ser corrigido para contemplar corretamente o período
abrangido, cf. art. 32 do PAF.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer os créditos relativos a fatos geradores a partir de 29/10/1988.”
Constata-se que a última decisão contida no sítio do CARF restaura o direito creditório
relativo ao período de jan/89 a set/89, que foi considerado prescrito no Despacho
Decisório de e-fls. 513/515 e que foi base para a decisão embargada.
Assim, entendo presente não propriamente uma obscuridade, mas um erro de premissa
fática, em relação ao deslinde do processo 10875.002449/98-17, o que, aparentemente,
ainda não se encerrou.
Com base nas informações acimas postas, verifica-se que de fato houve um erro
material, uma vez que é simples constatar que o acórdão embargado ao adotar como premissa o
resultado de diligência perpetrada pela fiscalização, sem a observância do que restou decidido
nos autos do Processo no 10875.002449/98-17.
Entretanto, antes de ser exarado acórdão, é preciso saber se os créditos são ou não
suficientes para liquidar os débitos lançados nos autos, o que exige a realização de diligência.
Voto, portanto, por acolher inteiramente os Embargos Declaratórios com efeito
infringentes, de modo que o julgamento seja convertido em diligência para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências: (i) aguardar a decisão definitiva proferida no Processo
no 10875.002449/98-17 e juntar aos autos; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

no processo 10875.002449/98-17 com o presente caso, no sentido de verificar se os créditos são
ou não suficientes para liquidar os débitos lançados; (iii) elaborar parecer conclusivo; (iv)
intimar a contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20111; e (v) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 570
DF CARF MF
Original